Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. PAGAMENTO DA PRIMERIA PARCELA. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO EM ATRASO. INADIMPLEMENTO MÍNIMO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, uma vez que a ré fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário fático e econômico final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Aplicam-se ao contrato celebrado pelas partes as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia ofertada, de seguro de proteção veicular.
3. In casu, a própria apelante oportunizou ao apelado o pagamento do prêmio (contribuição mensal) vencido e aceitou o pagamento no total de R$ 156,65, já incluídos os encargos da mora, o que se mostra suficiente para convalidar a cobertura securitária ofertada, em nome do princípio da mais estrita boa-fé objetiva (uberrimae fidei), que rege a relação jurídica securitária (art. 765 CC), bem como da função social do contrato e da proibição do comportamento contraditório (venire).
4. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora. (AgInt no AREsp n. 2.385.125/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)
5. Recurso conhecido e não provido.